Tribunal: TJDFT
Processo: 0709098-34.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), por duas vezes, em continuidade delitiva e no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa pleiteou a absolvição, com fundamento nos incisos III e VII do art. 386 do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes autoria e materialidade do crime de ameaça em contexto de violência doméstica, a justificar a condenação; (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização mínima por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas pelos depoimentos consistentes da vítima, que foram confirmados por testemunha presencial e por mensagens de áudio enviadas pela mãe do réu, as quais indicam fundado temor gerado pelas ameaças.
4. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.
5. A divergência pontual quanto ao local exato do primeiro episódio não compromete a veracidade do relato da vítima nem a coesão probatória global.
6. As ameaças, reiteradas e graves, demonstram a existência do dolo necessário à configuração do crime, não se tratando de meras palavras impensadas, mas de conduta revestida de potencial intimidatório concreto.
7. A ameaça em contexto de violência doméstica se configura ainda que realizada por interposta pessoa, desde que cause fundado temor à vítima.
8. É válida a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais nos crimes de violência doméstica, ainda que não haja prova específica do abalo psicológico, bastando o pedido expresso da acusação e os elementos constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO.
9. Recurso desprovido.